Tribunal: TJSP
Processo: 0004341-53.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Fixação da indenização, acrescida da obrigação de fazer consistente na implantação de novo acesso à área remanescente, cuja entrada foi obstruída em decorrência da desapropriação. Insurgência da expropriante tão somente em relação à obrigação de fazer. Cabimento. Impossibilidade de discutir a questão da necessidade de abertura de novo acesso no âmbito da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Fixação da indenização, acrescida da obrigação de fazer consistente na implantação de novo acesso à área remanescente, cuja entrada foi obstruída em decorrência da desapropriação. Insurgência da expropriante tão somente em relação à obrigação de fazer. Cabimento. Impossibilidade de discutir a questão da necessidade de abertura de novo acesso no âmbito da expropriatória. Matéria que, não tratando de vício processual ou impugnação do preço, deve ser veiculada em ação autônoma. Inteligência do art. 20 do DL no 3365/41. Ademais, operou-se a preclusão lógica e consumativa, visto que os expropriados concordaram expressamente com o laudo e só suscitaram a questão da necessidade de implantação do novo acesso após o encerramento da instrução, em alegações finais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.